Tribunal: TJMMG
Processo: 2000628-85.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000628-85.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/09/2025 Publicação: 16/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO [ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)]. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DOCUMENTOS, TESTEMUNHAS E CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE PERDA DA GRADUAÇÃO. PEDIDO FORMULADO APENAS EM RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por militar estadual contra sentença condenatória pela prática do crime de peculato em nove oportunidades, consistente na apropriação de valores apreendidos em ocorrências relativas ao jogo do bicho, constantes de Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs) que permaneceram sob sua guarda sem repasse à administração. A defesa arguiu preliminar de nulidade decorrente de suposta coação ilegal durante o IPM, alegando constrangimento e tortura psicológica, em razão de surto psiquiátrico, bem como questionou a condenação e a aplicação da pena de perda da graduação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na condução do IPM, por suposta coação e violação de garantias fundamentais; (ii) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por peculato; (iii) analisar a possibilidade de decretação da perda da graduação quando o pedido ministerial foi formulado apenas em réplica, sem prévia ciência da defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade é rejeitada, pois não há qualquer prova de coação ilegal ou tortura psicológica, e as diligências do IPM foram conduzidas regularmente, com cautela, inclusive, quanto à condição de saúde do réu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4. A materialidade e a autoria dos crimes de peculato restam amplamente comprovadas por TCOs apreendidos, documentos oficiais, depoimentos de testemunhas presenciais e confissão extrajudicial do réu perante seus superiores hierárquicos. 5. O réu, como depositário legal dos valores apreendidos, tinha o dever de repassá-los imediatamente à administração, e sua retenção indevida demonstra dolo específico de se apropriar dos recursos. 6. O crime de peculato (art. 303, CPM) tutela o dever de fidelidade do militar e a probidade na administração, sendo a conduta praticada grave e reiterada, o que justifica a manutenção da pena privativa de liberdade fixada na sentença. 7. A perda da graduação não pode ser aplicada quando o pedido ministerial é formulado apenas em réplica, sem constar da denúncia ou de aditamento próprio, por se tratar de sanção autônoma e não automática, nos termos do Tema 1200 do Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de cerceamento de defesa. 8. A exclusão da perda da graduação preserva o devido processo legal, pois demanda procedimento específico perante o Tribunal de Justiça Militar, com garantia de ampla defesa e debate colegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. Não há nulidade na condução do IPM quando inexistem provas de coação ou violação de direitos fundamentais. 2. A apropriação de valores apreendidos em ocorrências policiais configura peculato (art. 303, CPM) quando o militar, depositário legal, deixa de repassar os recursos à administração. 3. A pena de perda da graduação exige prévio pedido ministerial em capítulo próprio e procedimento adequado, não sendo cabível sua decretação quando requerida apenas em réplica, sob pena de cerceamento de defesa. _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 102 e 303; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1200 da repercussão geral; TJMMG, Apelação Criminal nº 0000927-20.2015.9.13.0001, Rel. Juiz Cel PM James Ferreira Santos, j. 14.12.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso, para, mantendo a condenação pela prática TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 dos crimes e a pena privativa de liberdade estabelecida, decotar da condenação do militar a perda da graduação aplicada como efeito secundário. Fez sustentação oral o advogado Domingos Sávio de Mendonça. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Carlos Eduardo Braga Amaral contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato), por 9 (nove) vezes, reconhecido o crime na forma continuada, com imposição da pena 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que, nos anos de 2023 e 2024, em São Joaquim de BicasMG, o denunciado apropriou-se de valores monetários apreendidos em Termos Circunstanciados de Ocorrências – TCOs, por ele registrados, aproveitando-se da função que exercia no 2° Pelotão da 7ª Cia PM lnd. Conforme apurado, no dia 04 de abril de 2024, a Secretaria do Juizado Especial Criminal da Comarca de lgarapé/MG, comunicou à 7ª Cia PM lnd, Unidade de Execução Operacional que havia audiências oriundas de Termos Circunstanciados de Ocorrências registradas pela Polícia Militar, mas, no entanto, os mencionados registros não haviam sido distribuídos junto ao Juizado Especial. Diante desta circunstância, e de posse da identificação dos TCOs, quais sejam os de números 2023-024555863-001 (gerado em 25/05/2023), 2023-028013149-001 (gerado em 15/06/2023), 2023-058160626-001 (gerado em 15/12/2023), verificou-se que todos haviam sido registrados pelo denunciado, 1° Sgt PM Carlos Eduardo Braga Amaral. Após a realização de uma auditoria feita entre o Comandante do 2° Pelotão, 1° Ten PM Pedro Henrique Vieira da Silva e o Chefe da Seção de Planejamento e Operações da 7a Cia PM lnd, 1° Ten PM Fagner Pereira Borges ficou evidenciado que não havia sido protocolados junto ao CREDS outros seis TCOs, sendo eles os de números 2023-024384587-001 (gerado em 24/05/2023), 2023-058172709-001 (gerado em 15/12/2023), 2023-060125969-001 (gerado em 28/12/2023), 2024-0035183691-001 (gerado em 23/01/2024), 2024-003868119-001 (gerado em 25/01/2024) e 2024- 004808756-001 (gerado 31/01/2024). Salienta-se que todos os mencionados TCOs foram registrados pelo denunciado e possuem a natureza de exploração do jogo de bicho, sendo que nos campos parametrizados de todos os nove TCOs citados na presente denúncia, há menção de materiais apreendidos nas práticas da contravenção penal de exploração do jogo do bicho, tais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 como dinheiro em espécie, máquinas eletrônicas (tipo “maquininhas” de cartão) e cadernos de anotações. Na data de 12/04/2024, após ser interpelado pelo telefone pelo Subcomandante da 7ª Cia PM Ind, o denunciado deixou na sala da Seção Administrativa da 7ª Cia PM Ind os três TCOs relacionados ao episódio das audiências junto ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Igarapé-MG, quais sejam: n.º 2023-024555863-001, 2023-028013149-001 e 2023-058160626-001, os quais foram deixados acompanhados dos invólucros com alguns materiais apreendidos, todavia, sem o dinheiro em espécie dentro deles, embora houvesse nos campos parametrizados destes registros, a menção de “moeda nacional” apreendida. No dia 15/04/2024, o Subcomandante da 7ª Cia PM lnd, Cap PM Hugo Leonardo, juntamente o Comandante do 20 Pelotão, 1º Ten PM Pedro Henrique Vieira da Silva, confrontaram o denunciado objetivando compreender a motivação da conduta adotada, bem como descobrir o paradeiro dos outros 06 TCOs e materiais relacionados, momento em que o denunciado confessou que não estava com o dinheiro apreendido, que “havia feito besteira, mas que iria resolver”, deixando evidente que apropriou-se dos valores apreendidos nos TCOs. Naquela oportunidade, o denunciado entregou os outros seis TCOs (registros 2023-024384587-001, 2023-058172709-001, 2023-060125969-001, 2024-0035183691-001, 2024-003868119-001 e 2024-004808756-001), os quais estavam dentro de uma caixa com outros invólucros de apreensão, porém, novamente não havia nenhum resquício de dinheiro em espécie apreendido na prática da contravenção de exploração de jogo do bicho, natureza comum aos seis TCOs. Assim, restou claro que o denunciado se apropriou de toda a quantia em espécie, bem como de uma máquina de cartão e de um caderno de anotações provenientes destes nove TCOs, que não foram entregues. Os valores, somados, perfazem um total de R$3.804,75 (três mil, oitocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), valores estes que também não foram entregues à administração militar e que ainda estão em posse do investigado. · TCO n° 2023-024555863-001 – R$ 129,00 (fls. 51 /57) · TCO n° 2023-028013149-001 – R$ 515,15 (fls. 58/64); · TCO n° 2023-058160626-001 – R$ 1.181,45 (fls. 65/70); · TCO n° 2023-024384587-001 – R$ 282,45 (fls. 71/77); · TCO n° 2023-058172709-001 – R$ 83,00 (fls. 78/83); · TCO n° 2023-060125969-001 – R$ 356,00 (fls. 84/89); · TCO n° 2024-003518391-001 – R$ 1.115,40 (fls. 90/96); · TCO n° 2024-003868119-001 – R$ 100,00 (fls. 97/102); · TCO n° 2024-004808756-001 – R$ 42,30 (fls. 103/107). Saliente-se que os Termos Circunstanciados de Ocorrências anexados (fl.51/107) e registrados pelo denunciado, não são as vias originais assinadas pelas partes. Diante da moldura fática, o denunciado encontra-se incurso no art. 303 (peculato) por 09 vezes do Código Penal Militar, pelo que o Ministério TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Público requer que seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000369-90.2024.9.13.0003. A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2024 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme ata do Evento 138, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado com base no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou, ainda, a desclassificação para o crime do art. 324 (Inobservância de lei, regulamento ou instrução) do Código Penal Militar. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato), por 9 (nove) vezes, reconhecido o crime na forma continuada, com imposição da pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem a concessão do sursis penal. A sentença encontra-se colacionada no Evento 141 dos autos. Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação, conforme Evento 153, em cujas razões alega, preliminarmente, a nulidade do inquérito e do processo, pela obtenção e utilização de provas de forma ilícita. No mérito, pugna pela requisição de informações à unidade militar, bem como de abertura de inquérito para apurar a prática do crime de abuso de autoridade contra o ora apelante, e, ainda, pugna pela sua absolvição. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação pugnando pela manutenção da sentença. O eminente procurador de justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter-se integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, o caso em estudo é, apesar dos vários fatos delitivos, de fácil resolução, tendo em vista a robustez e a coerência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 das provas produzidas nos autos, notadamente o interrogatório do réu e os depoimentos das testemunhas. Antes, porém, de adentrar no mérito da ação, cumpre decidir a preliminar arguida pela defesa, como segue: Preliminar – Nulidade decorrente da colheita de provas e da condução do inquérito policial militar O réu, apelante, afirma que: [...] No dia 12/04/2024, ocasião em que se encontrava licenciado das atividades laborais em razão de surto psiquiátrico que resultou em tentativa de autoextermínio, foi vítima de constrangimento, coação ilegal e tortura psicológica, praticada por Oficiais militares, com a finalidade de obtenção de provas em seu desfavor, porquanto teve o seu direito de ir e vir cerceado no período de 09/18 horas, foi mantido no interior do quartel, sem poder se alimentar e ainda submetido, sem assistência de advogado, a prestar declarações, sem o qualquer respeito aos direitos e garantias fundamentais estatuídos na Constituição da República. [...] Com efeito, as alegações do réu encontram-se vazias, sem qualquer prova a respeito do ilusório abuso de autoridade que é invocado por ele. Na verdade, a condução do Inquérito Policial Militar (IPM), incluindo a inquirição do réu, não apresenta qualquer vício, e as diligências feitas na presença do réu não têm qualquer irregularidade, sendo que o próprio réu, então investigado, alegou não ter apresentado os termos de ocorrência, bem como alegou que estava com os valores arrecadados por ele nas ocorrências policiais respectivas. O fato de alegar o prévio surto psiquiátrico não invalida as diligências levadas a efeito pela administração militar no IPM, e, aliás, o réu não foi liberado exatamente porque a administração militar teve o cuidado de aguardar o seu irmão para acompanhá-lo, dada a gravidade dos fatos apontados pelo próprio réu e pelo pretérito problema psíquico que alegava. Não houve a mínima “coação ilegal” e nem mesmo a inverídica “tortura psicológica”, e o que se extrai dos autos é a produção de provas absolutamente legal e regular. Nesse sentido, rejeito a preliminar. No mérito, melhor sorte não socorre o réu, apelante. Com efeito, a descoberta dos crimes teve início com a interpelação da administração militar por um servidor do Juizado Especial Criminal da Comarca de Igarapé/MG, que reclamou sobre o não envio de 3 (três) Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) de responsabilidade do réu – todos relacionados à prática ilegal do jogo do bicho –, nos quais constava a apreensão, pelo réu, de valores e de equipamentos destinados ao referido jogo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Tendo em vista que o réu era o responsável pelas diligências e pelos TCOs, a administração militar o indagou a respeito, e descobriu que os TCOs reclamados estavam em seu armário, mas os valores apreendidos não estavam junto com os documentos. Prosseguindo com a apuração, a autoridade militar apurou que outros 6 (seis) TCOs, de mesma natureza, estavam “desaparecidos”, e o réu, ao ser questionado pelo seu superior, saiu em desabalada carreira pela unidade militar, dirigindo-se até um banheiro desativado nos fundos do quartel, sendo acompanhado por outros militar, incluindo seu superior. No local, foi encontrada uma caixa com os outros 6 (seis) TCOs que estavam “sumidos”, mas, de novo, os valores apreendidos pelo réu nas operações policiais não se encontravam com os documentos. O réu confessou, voluntariamente, aos seus superiores, que estava na posse dos valores, e que “havia feito besteira e iria resolver aquela situação”. Como muito bem observado na sentença: A materialidade delitiva resta comprovada por meio dos Termos Circunstanciados de Ocorrências constantes dos autos da investigação, constando a apreensão de R$ 129,00 (Evento 01, PEÇAS IPM 2, fls. 103 da origem), R$ 515,15 (Evento 01, PEÇAS IPM 3, fls. 09 da origem), R$ 1.181,45 (Evento 01, PEÇAS IPM 3, fls. 21 da origem), R$ 282,45 (Evento 01, PEÇAS IPM 3, fls. 35 da origem), R$ 83,00 (Evento 01, PEÇAS IPM 3, fls. 47 da origem), R$ 356,00 (Evento 01, PEÇAS IPM 3, fls. 61 da origem), R$ 1.115,40 (Evento 01, PEÇAS IPM 3, fls. 73), R$ 100,00 (Evento 01, PEÇAS IPM 3, fls. 85 da origem), R$ 42,30 (Evento 01, PEÇAS IPM 3, fls. 99 da origem), que perfazem o montante de R$ 3.804,75 (três mil, oitocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos). Também consta a comunicação realizada pelo Gerente de Secretaria do Juizado Criminal Especial da Comarca de Igarapé/MG, em que informou sobre a não distribuição dos TCOs junto ao órgão e, após averiguação interna, foi atestado que eles sequer haviam sido registrados no CREDS da Unidade, sendo os de nos. 2023-024555863-001, 2023-028013149-001 e 2023-058160626-001 (Evento 01, PEÇAS IPM 2, fls. 03/05 da origem). Ademais, há um relatório confeccionado pelo Comandante do 2º Pelotão da 7ª Cia PM Ind, em que narra comportamento duvidoso por parte do réu, indicando algumas condutas que traziam certa preocupação à administração, constando que, além dos 3 (três) TCOs identificados inicialmente, haviam outros 06 (seis) não encaminhados pelo réu (Evento 01, PEÇAS IPM2, fls. 13 e 15 da origem). Por fim, resta anexada a cópia integral do Inquérito Policial Militar instaurado, bem como seu relatório (Evento 01, RELT5 da origem) e a homologação pelo Comando (Evento 01, HREL6 da origem). É preciso deixar claro, ainda, que a autoria e a materialidade, como já exposto alhures, estão inequivocamente comprovados na prova testemunhal e no interrogatório judicial do réu. A exemplo da respeitável sentença, cito o depoimento da testemunha Cap PM Hugo Leonardo Fernandes sobre o procedimento que deveria ter sido adotado pelo réu (Evento 38, ÁUDIO/VÍDEO1): [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] tanto o TCO, a documentação, quanto os materiais porventura apreendidos, têm que ser encaminhados para nossa Seção de Planejamento e Operações na sede da Unidade, onde a documentação é processada e encaminhada para o Juizado Especial Criminal, e os materiais são devidamente armazenados e ficam sob a nossa custódia, até autorização para restituição ou destruição. [...] durante horário de expediente, ou seja, de 08h às 17h, ela deve ser encaminhada de imediato. No caso do 1º e do 2º pelotão, que são mais próximos, essa documentação deve ser encaminhada de imediato para a Seção de Planejamento e Operações. Nos finais de semana, feriados, esse material fica armazenado na nossa intendência, que é o local onde ficam guardados armamentos, e no primeiro dia útil imediatamente posterior, essa documentação e esse material é encaminhado para a Seção de Planejamento e Operações. A testemunha 1º Ten PM Pedro Henrique Vieira da Silva (Evento 38, ÁUDIO/VÍDEO2), sobre os fatos, disse que “ele inventou inúmeras histórias falando que os materiais daqueles três TCOs não estavam na sala do CREDS”, mas a referida testemunha realizou uma auditoria em todos os TCOs do ano de 2023 e localizou os outros 06 (seis) procedimentos. A mesma testemunha acima afirma que o réu, ao ser interpelado de novo pelos superiores, informou que os 3 (três) primeiros TCOs estavam sobre sua mesa. O 1º Ten PM Pedro Henrique Vieira da Silva, então, acompanhado de outros militares, dirigiu-se até a mesa do réu e abriu os invólucros, constatando que os materiais apreendidos se encontravam, mas os valores monetários não foram localizados. A testemunha supracitada relatou, também, que o réu disse que os valores estavam com ele e que iria entregá-los. Relatou a testemunha, ainda, que, no dia em que o réu foi indagado sobre os outros 06 (seis) TCOs, ele respondeu que estavam com ele e que os entregaria ao Tenente. Como o réu não entregava os TCOs e os valores, numa segunda-feira, as testemunhas, superiores do réu, ficaram esperando por ele na unidade militar. Quando ele chegou, segundo a testemunha supracitada, o réu começou a querer falar outra história, que estava tentando ajudar o pelotão. Aí que eu falei com ele ‘mas e esses outros seis TCOs, que não estão em lugar nenhum, o que você fez com eles?’ aí ele respondeu ‘Não, Tenente, está comigo. Eu preciso só de um tempo.’. Aí o Capitão falou com ele ‘tempo para quê? Você gastou o dinheiro desses TCOs?’. Aí ele ‘não, senhor Capitão. Eu preciso só de um tempo pra organizar isso aí, pra resolver isso aí’. E aí foi ficando nessa situação, e eu falei com ele ‘fala pra mim. Esses TCOs que você não entregou lá na sétima, estão no seu armário?’ Aí ele foi e falou assim ‘Não, Tenente. Não está no meu armário não.’. Eu falei assim ‘não, deve estar no seu armário. Vamos lá. Me mostra os TCOs’. Aí ele abriu a porta da minha sala e saiu correndo para os fundos do pelotão, sendo que nesse momento o Capitão foi atrás dele, acompanhando ele correndo e eu também. Aí a gente visualizou no banheiro lá dos fundos do pelotão, que não era utilizado, ele tinha deixado atrás da porta, em uma caixa azul de arquivo os outros seis TCOs. Aí a gente trouxe, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 gente abriu os TCOs e viu que não tinha dinheiro. [...] Aí ele foi e falou ‘eu fiz besteira, senhor Capitão e vou me responsabilizar por tudo que eu fiz. Essa narrativa é confirmada pela testemunha Cb PM Leandro dos Santos Martins (Evento 38, ÁUDIO/VÍDEO4), auxiliar do comandante de pelotão: (...) Sim, ele informou que estava com ele, que ia resolver. Sempre respostas neste caminho. [...] Aí o prazo ia sendo ultrapassado da entrega dos materiais, de encaminhamento para a seção P3, e 'calma', 'tá resolvido', 'vou deixar lá amanhã, depois de amanhã'. (...) . Em sua defesa, o réu tentar justificar o desaparecimento dos valores apreendidos e relacionados nos 03 (três) primeiro TCOs a uma reforma na unidade militar, sendo que, com a mudança, poderia ter ocorrido o extravio. No entanto restou comprovado que a unidade militar não mudou de local durante a reforma feita, nem mesmo teve comprometidos os serviços. A testemunha 3º Sgt PM Osvaldo Sena Nascimento, em seu depoimento, ao responder às perguntas do parquet, disse que o réu tomava a frente em alguns tipos de ocorrências e queria realizar sozinho a tarefa de entregar os materiais de TCO, sempre dizendo que resolveria ele mesmo, conforme Evento 38, VÍDEO3: Ministério Público: Tem uma determinação de TCO que tem que entregar os materiais, tem um memorando especificando o procedimento de TCO? Testemunha 3º Sgt PM Osvaldo: Tem, tem sim. Determina que os materiais, juntamente com os TCOs têm que ser entregue no CREDS. Ministério Público: Mas o senhor era o motorista, aí ele falava assim: “vamos lá encaminhar esse material para a sede”, conforme o memorando, ou ele falava “depois eu levo isso, eu resolvo”? Como é que era na viatura, como é que ficava? Testemunha 3º Sgt PM Osvaldo: Às vezes que ocorria essas ocorrências de jogos de azar, eu até oferecia ajuda. Falava “Sargento, o senhor que ajuda com alguma coisa aí”. E ele “não, pode ir até lavando a viatura aí, que aqui eu resolvo, aqui tá dominado”. Nesse mesmo sentido, é o depoimento da Sd PM Thamires Kelly Gomes (Evento 38, ÁUDIO/VÍDEO6): Ministério Público: Só uma outra pergunta aqui para a senhora. O encaminhamento dos materiais apreendidos era para ser feito lá na sede da sétima companhia, não era? E você, atuando aí como motorista da guarnição, você ia com o sargento lá fazer essa entrega? Testemunha: Assim que eu fechava os invólucros dos materiais, eu passava para o sargento. E aí, depois, ele deu o destino. Eu não cheguei a presenciar ele entregando esses materiais lá, não. Ministério Público: E quando você trabalhava com outros comandantes, havia esse deslocamento de Bicas para Igarapé, para fazer a entrega dos materiais? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Testemunha: Olha, eu não estou me recordando de outras ocorrências com essa mesma característica. Mas, em outras situações, geralmente, o procedimento, a gente, quando a gente vai desarmar, já leva os materiais. Portanto está muito bem comprovado que o réu praticou o crime de peculato em 09 (nove) oportunidades, apropriando-se de valores de TCOs sob sua responsabilidade, e a justificativa de que o comandante se recusou a receber os valores referentes aos 03 (três) primeiros TCOs está mais na seara de mera “desculpa” pelas ações injustificadas. Ora, o réu era depositário dos valores apreendidos, tinha o dever de entregá-los, independentemente de qualquer recusa da administração, e tinha a obrigação de buscar meios para regularizar as questões. O certo é que o réu quis, por algum motivo, se apropriar dos recursos, e o fez como verdadeira expressão de sua vontade, não sendo crível, por qualquer ótica, a alegada “retenção dos valores” para devolução por ordem superior ou do juízo. Vejamos o teor do art. 303 (Peculato) do Código Penal Militar (CPM): Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos. Realmente é um delito muito grave, inserido no Título dos Crimes contra a Administração Militar, e que tem por bem jurídico maior o dever de fidelidade do militar para com a Administração Militar e o patrimônio público e particular, e infelizmente foi praticado, por 09 (nove) vezes, pelo ora apelante. Não procede a assertiva da defesa de que não existem provas aptas a sustentar o decreto condenatório. Ao contrário, as provas produzidas corroboram a denúncia ofertada, com perfeição, afirmando a existência da materialidade e da autoria quanto aos crimes em estudo, sem contradição ou dúvidas quanto aos fatos e suas dinâmicas. A corroborar esse entendimento, trago à baila julgado do egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, conforme aresto colacionado a seguir: APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÕES PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – PECULATO-FURTO – ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – COMPROVAÇÃO DO DOLO, DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. - Policial Militar que subtrai, em proveito próprio, arma de fogo da Corporação, de posse de outrem, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar, pratica o delito de peculato-furto, descrito no art. 303, § 2º, do CPM. - Comprovando-se, pelo conjunto probatório, os requisitos subjetivos e objetivos necessários para a configuração do delito de peculato-furto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença de primeiro grau. APELAÇÃO – Processo n. 0000927-20.2015.9.13.0001; Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 14/12/2017. DJME: 19/01/2018. Quanto à pena total fixada, observados o regramento e as circunstâncias judiciais estabelecidas em lei, não tenho reparos à dosimetria aplicada pelo juízo a quo, mantendo-a tal como estabelecida na sentença hostilizada, tanto em relação ao quantum para cada crime, quanto para o reconhecimento da continuidade delitiva. Todavia há uma questão bem tormentosa no julgamento da ação penal. Na ata relativa à sessão de julgamento (Evento 138), verificamos que o Ministério Público pugna pela perda da graduação, como efeito secundário da condenação [art. 102 CPM e Tema 1200 do Supremo Tribunal Federal (STF)], apenas na sua réplica. Em nenhum outro momento da ação houve a manifestação do Parquet em tal sentido. Não há menção na denúncia sobre a pena da perda da graduação, não há nada em sede de alegações finais orais, sendo o pedido ofertado tão somente na réplica. Penso que não é possível aplicar a perda da graduação diante de tais circunstâncias. Entendo que o Ministério Público deveria, por se tratar de pena autônoma e não prevista no preceito secundário do tipo penal, ter pleiteado a sua aplicação em capítulo próprio, justificando a sua incidência, ainda que fosse em aditamento à denúncia, ou seja, de uma forma que permitisse ao réu ter conhecimento prévio da matéria e da pretensão ministerial, tudo para que, no exercício da plena defesa, pudesse, em sentido contrário ao pleito, impugná-lo em todos os seus termos, inclusive quanto aos fundamentos exercidos para justificar a perda da graduação. Quero consignar, nesse sentido, a importância do processamento e do julgamento da ação para a perda da graduação no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, pelo colegiado e mediante procedimento próprio, ante a oferta de representação ministerial específica, em cujo processo é permitido ao réu, inclusive, a produção de prova documental, e em cujo julgamento o Pleno do Tribunal analisa a gravidade dos fatos, sua repercussão, a vida pregressa e atual do réu, a ofensa à honra e ao pundonor militares, dentre várias outras questões amplamente debatidas. E confesso que ainda assim não é um julgamento simples ou fácil! Não é possível o juízo, de forma tão simples, sem qualquer debate prévio, nem mesmo a submissão da matéria à defesa do réu em tempo hábil, aplicar uma pena autônoma, ainda que secundária, mas que não é automática, nos termos da inteligência do próprio Tema 1200 do STF. É nítida a supressão da matéria no curso da instrução processual, acarretando inequívoco cerceamento de defesa, o que impossibilita a manutenção da pena de perda da graduação. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, dou parcial provimento ao presente recurso de apelação, para, mantendo a condenação pela prática dos crimes e mantendo a pena privativa de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 liberdade estabelecida, excluir a condenação do militar à perda da graduação. Por oportuno, indefiro o pedido da defesa do réu quanto à expedição de diversos ofícios, uma vez que absolutamente impertinentes e descabidos, competindo tais diligências ao réu e a sua defesa. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar parcial provimento ao presente recurso de apelação, apenas para decotar a condenação à perda da graduação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para passar pela preliminar e, no mérito, manter a condenação imposta, contudo decotando a perda da graduação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de setembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator